Tribunal: STF
Processo: ARE 1478851
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO. PEDIDO DE REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CF/1988. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento por meio do qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo ante a impropriedade de reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais.



    2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao pedido de remoção de edificação levantada em área de preservação permanente e recomposição da vegetação, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.